Tribunal: TJMT
Processo: 1035559-02.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035559-02.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GONCALINA DA CUNHA BOA MORTE GARCIA - CPF: 006.221.961-89 (AGRAVANTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO

EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - APELO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFIAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Gonçalina da Cunha Boa Morte Garcia
,
objetivando a reforma da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Para tal desiderato a agravante sustenta que
a concessionária de energia, efetuou corte na unidade consumidora da agravante, mesmo com todas as contraprestações adimplidas, sendo restabelecido o fornecimento de sua energia elétrica após o deferimento da medida liminar, motivo pela qual afiram que deve ser condenada em danos morais.

Argumenta que ocorreu falha na prestação do serviço fornecido pela agravada ao cobrar valor “absurdo” na fatura de novembro/2017, requerendo que seja refaturada pela média dos últimos 12 meses.

Por fim pugna pela reforma da decisão monocrática para que seja julgado improcedente o recurso de apelação interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões
(Id. 76439479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o agravo não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio e com os fatos apresentados nos autos.

Extrai-se que o recurso de apelação foi interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos postos na Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Obrigação de Fazer, promovida pela agravante, para declarar inexistente o valor a maior cobrado na fatura vencida em novembro de 2017, que deverá ser readequado de acordo com a média de consumo relativa aos seis meses anteriores ao reclamado e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Na hipótese, o recurso fora provido, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A agravante alega ocorrer irregularidade na cobrança da fatura de novembro/2017, que registrou um consumo de energia bem maior do que os meses de outubro e setembro/2017, além de ter efetuado o corte no fornecimento de energia na sua unidade consumidora.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida

a

agravante encontrava-se inadimplente e mesmo sabendo da possibilidade do corte, deixou de quitar seu débito dentro do prazo e assumiu o risco da efetivação da suspensão do fornecimento de energia.

No histórico de consumo apresentado, não se pode olvidar que a fatura em discussão, referente ao mês de novembro2017, no valor de R$ 799,61, com o consumo de 334 kwh está maior que os meses anteriores, entretanto deve ser observado também que as faturas dos meses anteriores, setembro e outubro/2017 foi muito menor que o habitual.

Ademais, certo é que no caso, a conduta (omissiva) – segundo requisito do dever de indenizar – desencadeadora do imbróglio analisado partiu, preponderantemente, da agravante, a qual deixou de cumprir sua obrigação em prazo minimamente hábil a fim de evitar o corte de energia.

Vale anotar que a autora/agravante, apesar da ciência de todos os procedimentos adotados pela concessionária energia, optou em não contestar os documentos, tampouco apresentou Reclamação Administrativa.

A respeito é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 - LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO
.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.

(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (destaquei).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu parcial monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, reformando em parte a sentença para declarar a inexistência do débito referente à fatura vencida de energia elétrica, que se refere ao suposto “CONSUMO em KWh Recuperado
".

(N.U 1024907-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020) (destaquei).

No caso em comento, não obstante a interposição do agravo interno pela consumidora, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante nada de novo trouxe aos autos, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021